Tribunal: TJPA
Processo: 0863072-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863072-96.2021.8.14.0301

APELANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA MAJORADA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS (TEMA 745/STF). SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. APLICAÇÃO PROSPECTIVA DA ALÍQUOTA GERAL. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA EFETIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos de afastamento da alíquota de 25% de ICMS sobre energia elétrica e de restituição dos valores pagos a maior, sob fundamento da modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 745. A parte autora sustenta a incidência da Lei Complementar nº 194/2022, pleiteando a aplicação da alíquota geral (17%) ao menos a partir de sua vigência, com restituição dos valores pagos a maior desde então.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir os efeitos da modulação estabelecida pelo STF no Tema 745 quanto à restituição e à adequação da alíquota de ICMS sobre energia elétrica; (ii) estabelecer se a superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 impõe a aplicação imediata da alíquota geral; (iii) determinar se o regime especial de tributação afasta ou condiciona o direito à restituição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF reconhece a inconstitucionalidade da alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica, por violação ao princípio da seletividade em função da essencialidade, mas modula os efeitos da decisão para produzir efeitos, em regra, a partir de 2024, ressalvadas ações ajuizadas até 05/02/2021.

A modulação de efeitos regula apenas as consequências retroativas da declaração de inconstitucionalidade, não impedindo a incidência de norma geral superveniente.

A Lei Complementar nº 194/2022, editada com fundamento no art. 146, III, da CF, reconhece a essencialidade da energia elétrica e veda a aplicação de alíquotas superiores à alíquota geral, possuindo eficácia imediata e vinculante.

A superveniência de norma geral federal torna inaplicável a legislação estadual em sentido contrário, impondo a aplicação da alíquota geral a partir de 23/06/2022.

O art. 493 do CPC impõe ao julgador a consideração de fato superveniente relevante, sendo omissa a sentença ao desconsiderar a Lei Complementar nº 194/2022.

O regime especial de tributação, por possuir natureza infralegal e individual, não afasta a incidência da norma geral superveniente, devendo ser reinterpretado conforme a nova disciplina.

O reconhecimento do direito à alíquota geral não implica automaticamente restituição, a qual depende da demonstração de que a carga tributária efetiva suportada excedeu aquela resultante da aplicação da alíquota geral.

A apuração do indébito exige confronto concreto entre o montante efetivamente recolhido no regime especial e aquele devido sob a alíquota geral, vedada restituição baseada apenas em diferença nominal de alíquotas ou que implique duplicidade de benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 745 limita os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade, sem impedir a incidência de norma geral superveniente.

A Lei Complementar nº 194/2022 impõe a aplicação imediata da alíquota geral do ICMS sobre energia elétrica, tornando inaplicáveis normas estaduais em sentido contrário a partir de sua vigência.

O regime especial de tributação não afasta o direito à alíquota geral, mas condiciona a restituição à comprovação de que a carga tributária efetiva superou aquela devida sob o regime geral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, e 155, §2º, III; CPC, arts. 86, 493 e 932, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 714.139/SC (Tema 745 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ALBRAS Alumínio Brasileiro S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.

Na origem, a demandante sustentou a ilegalidade da exigência de ICMS sobre energia elétrica à alíquota de 25% no Estado do Pará, sob o argumento de violação ao princípio da seletividade em função da essencialidade, previsto no art. 155, §2º, III, da Constituição Federal.

Alegou que a energia elétrica constitui bem essencial e que, por essa razão, não poderia ser submetida a alíquota superior à alíquota geral do imposto, então fixada em 17% no Estado do Pará.

Postulou, em consequência, o reconhecimento do direito de recolher o ICMS à alíquota de 17%, bem como a restituição dos valores indevidamente pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O feito foi ajuizado em 28/10/2021, portanto em momento posterior ao marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 745 da repercussão geral.

Sobreveio sentença de improcedência, ao fundamento de que a autora não se enquadraria na ressalva fixada pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual apenas os contribuintes que haviam ajuizado ações até 05/02/2021 fariam jus à restituição dos valores pagos a maior.

Entendeu o Juízo de origem que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da alíquota majorada impediria o reconhecimento do direito invocado pela autora, seja quanto à repetição de indébito, seja quanto à adequação da alíquota.

A sentença também considerou que eventual alteração normativa posterior não teria o condão de modificar o desfecho da controvérsia, diante da eficácia vinculante do precedente do Supremo Tribunal Federal.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que a sentença deixou de enfrentar questão relevante consistente na superveniência da Lei Complementar nº 194/2022.

Argumenta que a referida lei complementar, ao reconhecer a essencialidade da energia elétrica e vedar a aplicação de alíquotas superiores à alíquota geral, produziu efeitos imediatos, tornando inaplicável a legislação estadual em sentido contrário.

Sustenta que a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal não impede a incidência da norma geral superveniente, a qual deve ser observada a partir de sua vigência.

Defende, assim, que, ao menos a partir de 23/06/2022, data de publicação da Lei Complementar nº 194/2022, faz jus à aplicação da alíquota geral de 17%, com a consequente restituição dos valores pagos a maior a partir desse marco.

Aduz, ainda, que a decisão proferida na ADI 7.111/PA deve ser interpretada em consonância com a superveniência da norma geral federal, não podendo ser utilizada para afastar a incidência da Lei Complementar nº 194/2022.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que a modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal é vinculante e impede a pretensão da autora.

Sustenta, subsidiariamente, que a autora se submete a regime especial de tributação, o que afastaria a aplicação linear da alíquota geral e reduziria ou eliminaria eventual direito à restituição.

O Ministério Público preferiu não opinar.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à definição do regime jurídico-temporal aplicável à tributação do ICMS incidente sobre energia elétrica no Estado do Pará, notadamente diante da superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 e da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 745 da repercussão geral.

Não se discute, neste momento, a premissa constitucional de fundo, já pacificada pela Suprema Corte, no sentido de que a energia elétrica constitui bem essencial, de modo que a adoção de alíquota superior à alíquota geral viola o princípio da seletividade previsto no art. 155, §2º, III, da Constituição Federal.

O núcleo da controvérsia reside, portanto, na delimitação dos efeitos temporais dessa orientação, bem como na interação entre o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal e a superveniência de norma geral federal que disciplinou a matéria.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 714.139/SC (Tema 745), reconheceu a inconstitucionalidade da incidência de alíquota majorada de ICMS sobre energia elétrica, modulando, contudo, os efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica e o equilíbrio fiscal dos entes federativos.

Nos termos da modulação, fixou-se que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade somente se projetariam, em regra, a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações judiciais ajuizadas até 05/02/2021.

A modulação, como técnica de decisão constitucional, encontra fundamento no princípio da segurança jurídica e na proteção da confiança legítima, buscando evitar impactos financeiros abruptos e desestabilizadores para a Administração Pública.

Todavia, a modulação não se presta a congelar o ordenamento jurídico, nem a impedir a incidência de normas gerais supervenientes que venham a disciplinar a matéria em conformidade com a Constituição.

Nesse contexto, sobreveio a Lei Complementar nº 194/2022, que, ao alterar a disciplina nacional do ICMS, estabeleceu expressamente a essencialidade da energia elétrica e vedou a aplicação de alíquotas superiores à alíquota geral.

Trata-se de norma geral em matéria tributária, editada no exercício da competência prevista no art. 146, III, da Constituição Federal, dotada de eficácia imediata e vinculante para os Estados.

A superveniência de norma geral federal incompatível com legislação estadual anterior implica a perda de eficácia desta no que lhe for contrária, à luz da sistemática de repartição de competências estabelecida pela Constituição.

Não se cuida, portanto, de suspensão formal da norma estadual, mas de sua inaplicabilidade superveniente em face da nova disciplina normativa de caráter nacional.

Nesse sentido, a Lei Complementar nº 194/2022 produziu efeitos prospectivos a partir de sua vigência, impedindo a continuidade da cobrança de ICMS sobre energia elétrica com alíquota superior à alíquota geral.

A modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por sua vez, permanece plenamente válida, mas circunscrita ao plano das consequências retroativas da declaração de inconstitucionalidade.

Em outras palavras, a modulação regula o passado — especialmente o direito à restituição de valores —, enquanto a lei complementar superveniente disciplina o regime jurídico aplicável para o futuro.

Essa distinção é fundamental para a adequada solução da controvérsia, pois evita a indevida sobreposição de esferas normativas e preserva, simultaneamente, a hierarquia das normas e a segurança jurídica.

No plano processual, a superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 configura fato jurídico relevante que deve ser considerado no julgamento da lide, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

A norma processual impõe ao julgador o dever de levar em conta fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito ocorridos após o ajuizamento da ação, desde que influenciem no julgamento do mérito.

No caso dos autos, a sentença recorrida deixou de examinar os efeitos da Lei Complementar nº 194/2022, limitando-se à aplicação da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. Tal omissão revela-se relevante, na medida em que a superveniência da norma geral federal altera substancialmente o regime jurídico aplicável à controvérsia, ao menos no plano prospectivo.

Assim, embora correta a conclusão da sentença quanto à impossibilidade de restituição de valores pagos antes de 05/02/2021, não se mostra juridicamente adequada a improcedência total dos pedidos.

Com efeito, a partir de 23/06/2022, data de vigência da Lei Complementar nº 194/2022, a exigência de ICMS sobre energia elétrica com alíquota superior à alíquota geral tornou-se incompatível com o ordenamento jurídico. Consequentemente, assiste razão à apelante ao pleitear o reconhecimento do direito à aplicação da alíquota geral a partir desse marco temporal.

A procedência do pedido, contudo, deve ser delimitada temporalmente, de modo a preservar a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere ao período anterior. No que concerne à restituição de valores, esta somente é cabível em relação ao período posterior à vigência da Lei Complementar nº 194/2022, desde que demonstrado o efetivo pagamento a maior.

Superado o exame da incidência da Lei Complementar nº 194/2022 e de sua articulação com a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745, impõe-se enfrentar, com rigor técnico e aderência ao caso concreto, o argumento central suscitado pelo Estado do Pará quanto à submissão da autora a regime especial de tributação instituído pela Resolução nº 14/2015, cuja invocação, no curso do processo, foi expressamente direcionada à neutralização da utilidade prática dos pedidos formulados na inicial e reiterados em sede recursal.

A análise desse ponto não comporta tratamento abstrato ou meramente ilustrativo, pois dele depende, em última
ratio
, a própria extensão — e, em certa medida, a utilidade — da tutela jurisdicional pleiteada, que consiste, de um lado, no reconhecimento do direito à aplicação da alíquota geral do ICMS sobre energia elétrica e, de outro, na restituição dos valores alegadamente recolhidos a maior.

Com efeito, não se desconhece que o regime especial constitui instrumento legítimo de administração tributária, vocacionado à simplificação da apuração, à adequação setorial ou à implementação de políticas fiscais específicas; todavia, sua natureza jurídica — ato administrativo de caráter individual e infralegal — impõe-lhe limites claros, sobretudo quando confrontado com norma geral superveniente editada pela União no exercício da competência prevista no art. 146, III, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a superveniência da Lei Complementar nº 194/2022 projeta efeitos diretos sobre qualquer regime especial vigente, na medida em que redefine, em plano normativo superior, os parâmetros de tributação da energia elétrica, vedando a utilização de alíquotas superiores à alíquota geral.

Não se trata, portanto, de mera sobreposição de regimes jurídicos, mas de verdadeira reconfiguração do sistema normativo aplicável, a partir da qual todos os instrumentos infralegais — inclusive regimes especiais — devem ser reinterpretados e aplicados em conformidade com a nova disciplina.

Dessa premissa decorre uma primeira conclusão, de natureza estrutural: a existência de regime especial não tem o condão de afastar o direito material afirmado pela autora, tampouco de impedir o reconhecimento da incidência da alíquota geral a partir da vigência da Lei Complementar nº 194/2022.

Todavia, a segunda conclusão — igualmente necessária — é a de que esse reconhecimento não pode ser operado de forma dissociada da realidade fática da tributação efetivamente suportada pela contribuinte, sob pena de transformar a jurisdição em instrumento de criação de vantagem econômica indevida.

É precisamente nesse ponto que se revela a tensão entre, de um lado, o princípio da hierarquia normativa — que impõe a prevalência da lei complementar superveniente — e, de outro, os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, que vedam a desconsideração abrupta de regimes jurídicos concretamente aplicados e internalizados na dinâmica econômica das partes.

A solução adequada não reside na prevalência absoluta de um desses vetores em detrimento do outro, mas na construção de uma síntese que preserve, simultaneamente, a autoridade da norma geral e a integridade das relações jurídicas constituídas sob a égide de regimes administrativos válidos à época de sua aplicação.

Nessa linha, cumpre reconhecer que o regime especial pode, em determinados casos, instituir mecanismos de neutralização ou redução da carga tributária — como créditos presumidos, sistemáticas próprias de compensação ou bases de cálculo diferenciadas —, de modo que a simples comparação entre alíquotas nominais não é suficiente para aferir a existência de recolhimento indevido.

Por essa razão, a tese jurídica a ser firmada neste julgamento deve ir além da declaração abstrata de direito, estabelecendo critérios objetivos e vinculantes para a sua concretização, de modo a evitar tanto o esvaziamento da Lei Complementar nº 194/2022 quanto a concessão de vantagem indevida à contribuinte.

Assim, fixa-se que a autora faz jus à aplicação da alíquota geral do ICMS sobre energia elétrica a partir de 23/06/2022, devendo essa alíquota ser compreendida em sua dimensão histórica e normativa, ou seja, observando-se a alíquota geral vigente em cada período — inicialmente 17% e, a partir de 16/03/2023, 19%, nos termos da Lei Estadual nº 9.755/2022.

Entretanto, o reconhecimento desse direito não implica, de forma automática, a existência de indébito restituível, o qual somente se configurará se demonstrado que, sob o regime especial aplicável, a carga tributária efetivamente suportada pela autora superou aquela que resultaria da aplicação da alíquota geral vigente no respectivo período.

Em termos operacionais, isso significa que a apuração do indébito deverá ser realizada mediante confronto concreto entre: (i) o montante efetivamente recolhido pela contribuinte, segundo a sistemática do regime especial; e (ii) o montante que seria devido caso aplicada, no mesmo período e sob as mesmas condições econômicas, a alíquota geral do ICMS.

Esse critério afasta, de um lado, a possibilidade de restituição fictícia — fundada apenas em diferença nominal de alíquotas — e, de outro, impede que o regime especial seja utilizado como mecanismo indireto de perpetuação de carga tributária incompatível com a Lei Complementar nº 194/2022.

Trata-se, portanto, de solução que concretiza o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que assegura a efetividade da norma geral federal, evitando sua redução a mera declaração simbólica desprovida de consequências práticas.

Ademais, essa construção decisória mantém íntegra a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, a qual permanece plenamente aplicável ao período anterior à vigência da Lei Complementar nº 194/2022, especialmente no que se refere à limitação do direito à restituição.

Não há, assim, qualquer esvaziamento da decisão da Suprema Corte, mas sim a adequada delimitação de seu campo de incidência, em coexistência harmônica com a superveniência legislativa.

A solução ora adotada também se alinha ao disposto no art. 493 do Código de Processo Civil, na medida em que incorpora, de forma expressa, fato superveniente relevante — a edição da Lei Complementar nº 194/2022 — na definição do direito aplicável ao caso concreto.

Cumpre assentar, por fim, que os critérios ora fixados possuem natureza vinculante no âmbito deste processo, devendo ser observados pelo juízo de origem na fase de liquidação, vedada a rediscussão da tese jurídica aqui estabelecida.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, para reformar parcialmente a sentença, nos seguintes termos:

1.

Declaro o direito da parte autora à aplicação da
alíquota geral do ICMS incidente sobre energia elétrica
, a partir de 23/06/2022, em razão da superveniência da Lei Complementar nº 194/2022, devendo tal alíquota ser observada conforme sua evolução normativa no Estado do Pará, a saber:

(i)

17% no período compreendido entre 23/06/2022 e 15/03/2023
;

(ii)

19% a partir de 16/03/2023
,
nos termos da Lei Estadual nº 9.755/2022.

2.

Mantenho a improcedência dos pedidos em relação ao período anterior a 23/06/2022, em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 745 da repercussão geral, especialmente quanto à limitação do direito à repetição de indébito.

3.

Estabeleço, como critério vinculante para a fase de liquidação, que eventual indébito somente será reconhecido se demonstrado que,
no período posterior a 23/06/2022
, a carga tributária efetivamente suportada pela autora:

(i)

excedeu aquela que resultaria da aplicação da alíquota geral vigente no respectivo período
;

(ii)

considerada, para tanto, a
integralidade da sistemática de apuração do regime especial
ao qual esteve submetida.

4.

A liquidação do julgado deverá observar:

(i)

identificação do montante efetivamente recolhido pela autora, nos períodos posteriores a 23/06/2022, segundo a sistemática do regime especial aplicável;

(ii)

apuração do montante que seria devido no mesmo período, caso aplicada a alíquota geral vigente (17% ou 19%), mantidas as mesmas bases econômicas e operacionais;

(iii)

apuração da diferença entre os valores, somente sendo devida restituição na hipótese de efetivo pagamento a maior.

5.

Fica vedado, na fase de liquidação e cumprimento de sentença:

(i)

o reconhecimento de indébito com base exclusiva em diferença nominal de alíquotas, sem aferição da carga tributária efetiva;

(ii)

a cumulação de eventual restituição com benefícios fiscais já usufruídos no âmbito do regime especial, que importem duplicidade de vantagem econômica;

(iii)

a rediscussão da tese jurídica fixada neste acórdão, especialmente quanto à incidência da Lei Complementar nº 194/2022 e à delimitação temporal de seus efeitos.

6.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuam-se os ônus sucumbenciais na forma do art. 86 do Código de Processo Civil, na proporção do proveito econômico obtido por cada parte, a ser apurado em liquidação.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/04/2026